Tribunal: TJSP
Processo: 1010374-50.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que teria contratado e quitado empréstimo bancário e que teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura, que se referiria a sua anuidade - Descabimento - Pactuação que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora sustentou que teria contratado e quitado empréstimo bancário e que teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura, que se referiria a sua anuidade - Descabimento - Pactuação que se deu de forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo e assinatura aposta pela requerente - Dinheiro disponibilizado em conta bancária da recorrente e efetiva utilização do cartão em compras no varejo, que não receberam impugnação específica (art. 431 do NCPC) - Ausência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Hipótese de não incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, posto que a autora não demonstrou que tivesse perdido muito de seu tempo na solução da questão posta em juízo (art. 373, inciso I, do NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010374-50.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ADRIANA
MARIA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010374-50.2019.8.26.0048 -Voto no 21818 – Atibaia - PRB
2
Voto no 21818
Apelação Cível no 1010374-50.2019.8.26.0048
Apelante: Adriana Maria da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A.
Comarca: Atibaia
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Autora
sustentou que teria contratado e quitado empréstimo bancário e
que teve disponibilizado cartão de crédito consignado, com
desconto apenas do valor mínimo lançado na fatura, que se
referiria a sua anuidade - Descabimento - Pactuação que se deu de
forma livre, com cláusulas claras quanto ao seu conteúdo e
assinatura aposta pela requerente - Dinheiro disponibilizado em
conta bancária da recorrente e efetiva utilização do cartão em
compras no varejo, que não receberam impugnação específica (art.
431 do NCPC) - Ausência de quaisquer indícios a indicar a
existência de vício social ou de consentimento no contrato firmado
entre as partes que ensejasse o dever de indenizar - Hipótese de
não incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, posto
que a autora não demonstrou que tivesse perdido muito de seu
tempo na solução da questão posta em juízo (art. 373, inciso I, do
NCPC) - Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, cuja exigibilidade
fica suspensa (arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 190/197, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e
condenou a parte autora no pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$ 1.200,00, observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 200/228).
Para tanto, alega que teria realizado um empréstimo com o réu, no valor de R$ 8.000,00,
cujo pagamento seria realizado com desconto no benefício da aposentadoria que recebe
pelo INSS, no valor de R$ 186,18. Estaria sofrendo desconto de mais R$ 46,85, referente
ao pagamento da anuidade do cartão de crédito, o qual desconheceria. Não teria realizado o
saque no valor de R$ 1.000,00. Nunca fizera uso de cartão de crédito. Seria hipótese de
inversão do ônus da prova. Sofrera abalo emocional indenizável. Incidiria a teoria do
desvio produtivo do consumidor.
As contrarrazões vieram às fls. 233/240, oportunidade em que o réu disse
que o contrato fora livre e previamente pactuado, com disponibilização de valores à autora.
Deveria ser respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”. Não haveria que se falar em
indenização por dano moral.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda a apelante pretende ver declarado inexistente o
débito descrito na petição inicial e o recebimento de indenização por dano moral.
Nada nos autos evidencia a necessidade de inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010374-50.2019.8.26.0048 -Voto no 21818 – Atibaia - PRB
3
Às fls. 68/71 foi juntado o “Termo de adesão cartão de crédito consignado
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, onde a requerente solicita a
emissão do cartão e autoriza o comprometimento de sua reserva de margem consignável,
com desconto mensal em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da
fatura.
Diferentemente do que pretendeu fazer crer a apelante, o contrato foi
efetivamente assinado e o dinheiro foi efetivamente disponibilizado à autora, conforme
documento de fls. 123, que demonstra a transferência interbancária a crédito de conta
corrente de titularidade da apelante, no valor de R$ 1.000,00.
Note-se ainda que as faturas de fls. 104, 106 e 109 evidenciam a utilização
do cartão de crédito para o pagamento de compras realizadas no varejo, não merecendo
guarida a pretensão de anular a contratação.
Frise-se que em réplica (fls. 166/189), a apelante não impugnou
especificamente os lançamentos constantes das faturas, decorrentes de compras realizadas
no varejo, desrespeitando-se o ônus da impugnação específica (artigo 341 do NCPC).
Ademais, o documento de fls. 34, juntado pela própria autora demonstra que
o desconto de R$ 46,85 não é referente à anuidade do cartão de crédito, mas sim
pagamento de empréstimo realizado sobre a reserva de margem consignável.
Também que não é a hipótese de aplicação da chamada teoria do desvio
produtivo do consumidor, mormente considerando que não houve demonstração de que a
autora tivesse perdido muito de seu tempo na solução da questão posta em juízo (artigo
373, inciso I, do NCPC).
Sequer indicou quantas vezes e em que datas teria entrado em contato com o
demandado. Também não informou os números dos protocolos de atendimento.
Desse modo, não há que se falar em abalo emocional.
Não se extrai dos autos a ocorrência de qualquer vício social ou de
consentimento que tornasse incerta a manifestação de vontade externada pela contratante e
fosse capaz de macular o contrato bancário.
Deve subsistir a obrigação da recorrente, dado não se vislumbrar qualquer
abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.
Segundo VICENTE RÁO, “o ato jurídico é fundamentalmente ato de
vontade e para que ele se aperfeiçoe faz-se mister que essa vontade, efetivamente se
externe livre e consciente. Os elementos volitivos compreendem a vontade propriamente
dita, a vontade de declarar e a vontade do conteúdo da declaração, requisito essencial dos
atos jurídicos”1.
Se naquele momento em que houve a constituição, as partes manifestaram
livremente sua vontade, de nada adianta vir depois querer modificar a avença diante da
força obrigatória dos contratos. “Pacta sunt servanda”.
Demonstrada a regularidade da transação, não há que se falar em
inexistência de débito e tampouco que a autora tenha sofrido abalo emocional indenizável.
Em verdade, cabe à requerente arcar com o pagamento da contraprestação avençada nos
1Ato Jurídico, 3a edição, editora Revista dos Tribunais, SP, 1994, pág. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010374-50.2019.8.26.0048 -Voto no 21818 – Atibaia - PRB
4
termos do contrato.
Vale observar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documento
que comprovasse o pagamento de sua dívida. Como se sabe, o pagamento se prova
mediante a apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no
artigo 320, “caput”, do Código Civil.
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono do réu na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais,
majorando-se a verba honorária de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85,
§ 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa
(arts. 85, §§ 8o e 11, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator